Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-70.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Embriaguez. Absolvição. Desclassificação para importunação sexual. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Afastamento das Circunstâncias judiciais. Impossibilidade. Causa de aumento do art. 226, II, do cp. Manutenção. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, CP). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de importunação sexual; (ii) analisar se é viável o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) avaliar se é possível o afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. A desclassificação para importunação sexual é incabível, pois o crime de estupro de vulnerável é caracterizado pela incapacidade da vítima de oferecer resistência, independentemente de quem provocou o estado de embriaguez. No caso, a embriaguez foi suficiente para tornar a vítima incapaz de consentir, enquadrando-se no conceito de vulnerabilidade prevista no art. 217-A, §1o, do CP.
5. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais se bem fundamentadas e não inerentes ao tipo penal.
6. A integração do réu ao corpo docente da escola frequentada pela vítima, aliada ao contexto fático demonstrado nos autos, configura autoridade de fato suficiente para a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais se bem fundamentadas e não inerentes ao tipo penal. 3. A integração do réu ao corpo docente da escola frequentada pela vítima, aliada ao contexto fático demonstrado nos autos, configura autoridade de fato suficiente para a incidência da majorante.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o; art. 226, II. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1949629, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024.